Tribunal: CARF
Processo: 14337.000235/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000235/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
PAULO BRIGIDO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
LANÇAMENTO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição,
líquido e certo e exigível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à incidência tributária sobre o terço de
férias, férias usufruídas, abonos, fornecimento de remédios, 13o salário, sobre a alegação de que
a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os créditos tributários
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000235/2008-70
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 791 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 707 e ss) que
manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, DEBCAD no 35.886.489-5,
emitida em 07/12/2005, no valor de R$ 457.380,08, referente a contribuições para a
Seguridade Social devidas incidentes sobre o salário fora das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela empresa, e correspondem à parte
dos segurados (calculada pela alíquota mínima), às destinadas ao custeio dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e às relativas a Terceiros (Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Salário
Educação).
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio da NFLD – Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD no 35.886.489-5, emitida em
07/12/2005, no valor de R$ 457.380,08 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil
trezentos e oitenta reais e oito centavos), consolidado em 06/12/2005.
Do Lançamento
O REFISC - Relatório Fiscal da NFLD (fls. 178/182) narra em síntese o que se
segue:
1 – A presente NFLD refere-se às contribuições para a Seguridade Social devidas
incidentes sobre o salário fora das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) apresentadas pela empresa, e correspondem à parte dos
segurados (calculada pela alíquota mínima), às destinadas ao custeio dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e às relativas a Terceiros (Sesi, Senai, Sebrae,
Incra e Salário Educação);
2 – Em 01/08/2005, com a entrega do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
09253849, datado de 28/07/2005, a empresa foi intimada a apresentar os documentos de
interesse da fiscalização, dentre eles os Livros Diários e Razão;
3 - Nenhuma contabilidade foi apresentada, sendo necessário, assim, a análise dos
documentos de caixa, apreendidos e/ou apresentados pela empresa e de diversos
outros documentos apresentados e à disposição da fiscalização;
4 - Da análise dos documentos acima descritos, verificou-se que a empresa tinha por
hábito pagar verbas remuneratórias, tais como gratificação, tarefa extra, participação
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

nos lucros, abono etc, sem, contudo, fazer constar tais verbas nas folhas de pagamento
e, por conseguinte, nas GFIP;
5 - Ficou caracterizada, também, a existência de segurados empregados fora da
GFIP, inclusive com Termo Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT;
6 - Outra situação encontrada pela fiscalização foi o desaparecimento do nome de
segurados empregados das GFIP em algumas competências, ou até mesmo a omissão de
constar em GFIP a existência do TRCT da qual ocorreu o rompimento do
contrato de trabalho com a empresa;
7 - Constatou-se a existência de pagamentos efetuados a contribuintes individuais;
8 - Com relação a esses últimos segurados obrigatórios, foi necessária a divisão
em duas categorias distintas: a primeira, daqueles contribuintes individuais que
possuíam contratos de subempreitadas para a realização de serviços ligados com a
atividade fim da contratada; a segunda, composta pelos contribuintes que executaram
serviços diversos.
9 - A lei 8.212/91, em seu art. 28, com as alterações posteriores, considera como
salário-de-contribuição todos os ganhos habituais sob forma de utilidades;
10 - Verificou-se, também, que a empresa não descontou os valores devidos pelo
empregado à Previdência Social (§ 5o, art. 33, da Lei 8.212/99 e posteriores
modificações);
11 - Para fins de apuração e lançamento dos valores, foi necessário elaborar as
seguintes planilhas:
11.1 - Anexo I - Contribuintes Individuais fora da GFIP: - Nesta planilha, ficaram
evidenciados valores de base de cálculo consolidados por nome, serviço prestado,
data do voucher, no do voucher, banco e valor - tais serviços foram separados dos
demais contribuintes individuais com vistas a serem aproveitados como base de calculo
na aferição indireta das obras identificadas em folha de pagamento;
- Para determinados valores, não há um número de voucher, já que o
contribuinte individual foi pago por meio de recibo, situação especificada pela
expressão RECIBO;
- Os valores consolidados foram lançados no levantamento CI1 - Contribuinte
Individual Fora da GFIP, conforme "Relatório de Lançamentos - RL" em anexo.
11.2 - Anexo II - Contribuintes Individuais Fora da GFIP:
- Nesta planilha ficaram evidenciados valores de base de cálculo consolidados por
nome, serviço prestado, data do voucher, no do voucher, banco e valor - tais serviços
não devem ser aproveitados como base de calculo na aferição indireta das obras
identificadas;
- Para determinados valores, não há um número de voucher, já que o
contribuinte individual foi pago por meio de recibo, situação especificada pela
expressão RECIBO;
- Os valores consolidados foram lançados no levantamento CI2 - Contribuinte
Individual Fora da GFIP, conforme "Relatório de Lançamentos ­ RL" em anexo;
- Estão sendo anexados, por amostragem, documentos que comprovem o
recebimento de tais verbas;
11.3 - Anexo III - Verbas Remuneratórias Pagas Fora da GFIP:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

- Nesta planilha, os valores da base de cálculo são consolidados por
competência, especificando o nome do segurado empregado, o valor e o tipo de
verba paga, tais como gratificação, hora extra e abono;
- Os valores referentes ao 13° salário foram lançados na competência 12, para fins de
cobrança;
- Os valores consolidados foram lançados no levantamento MS4 - Massa Salarial Fora
da GFIP, conforme "Relatório de Lançamentos" em anexo;
11.4 - Anexo IV - Pagamentos Não Constantes da GFIP:
- Nesta planilha, os valores da base de cálculo são consolidados por nome, verba,
competência, valor e movimento;
- Na coluna movimento, por amostragem, procurou-se demonstrar que o segurado
empregado pode ter sido admitido ou demitido em algum outro momento, não
necessariamente dentro do período considerado, caracterizando que a empresa mantinha
alguns funcionários fora da GFIP;
- Os valores referentes ao 13° salário foram lançados na competência 12, para fins de
cobrança;
- Os valores consolidados foram lançados no levantamento MS3 - Massa Salarial Fora
da GFIP, conforme "Relatório de Lançamentos" em anexo;
11.5 - Anexo V - Empregados fora da GFIP:
- Nesta planilha, os valores da base de cálculo são consolidados por nome, competência,
valor e observações e representam os valores referentes aos segurados
empregados, que por alguma razão deixaram de constar em algumas competências,
ou que a TRCT foi omitida na GFIP;
- O campo "observações" informa, especificamente, de onde os valores cobrados
foram retirados - há valores que constavam na folha de pagamento, mesmo que em
outras competências, apresentada pela empresa, outros valores foram retirados de
competências anteriores ou posteriores;
- Os valores referentes ao 13° salário foram lançados na competência 12, para fins de
cobrança;
- Os valores consolidados foram lançados no levantamento MS2 - Massa Salarial Fora
da GFIP, conforme "Relatório de Lançamentos - RL" em anexo;
12 - Na apropriação das GRPS/GPS foi utilizado o seguinte critério: qualquer
crédito que a empresa possuía (representado por deduções de salário-família,
salário maternidade e guias de pagamento) foi utilizado, primeiramente, para
saldar as contribuições descontadas dos empregados; em seguida, o crédito restante
porventura existente foi utilizado para abater as contribuições patronais (empresa, SAT,
terceiros);
13 - As alíquotas aplicadas na apuração dos créditos previdenciários, bem como os
juros e multas incidentes estão informados, por competência, nos anexos
"Discriminativo Analítico do Débito ­ DAD" e “Discriminativo Sintético de Débito –
DSD”, que discriminam por levantamento e item de cobrança os valores originários das
contribuições devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já
recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de notificação e as deduções
legalmente permitidas, quando for o caso, e as diferenças apuradas;
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

14 - A fundamentação legal para o presente lançamento (inclusive acréscimos
legais) encontra-se no anexo "Fundamentos Legais do Débito (FLD)", que integra a
NFLD;
15 - Documentos Analisados na Ação Fiscal: Contrato Social e alterações; Fichas de
Registro de Empregados; Folhas de pagamento de empregados; Rescisões de
Contrato de Trabalho; Recibos de Férias; Comprovantes de Recolhimento
(GRPS/GPS); Conta­corrente (extrato de contribuições da empresa); GFIP de 01/1999 a
05/2005; Contratos de Prestação de Serviços; Notas Fiscais de Prestação de Serviços; e
Documentos de Caixa do período de 1999 a 2004.
Da Impugnação
A interessada em questão foi pessoalmente cientificada do presente débito em
13/12/2005, conforme assinatura aposta à fl. 01, e, em 28/12/2005, protocolizou
impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 591/594,
acompanhada dos anexos de fls. 595/601, requerendo a anulação da presente NFLD,
sob os argumentos abaixo sumarizados:
- O procedimento fiscalizatório foi realizado em documentação apreendida pela Polícia
Federal, atendendo a Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Juízo da 3aVara
Criminal da Justiça Federal, a pedido do INSS, cumprido em 16 de Fevereiro de
2005, sendo que a referida documentação continua à disposição da Justiça;
– A NFLD foi lavrada em total desconformidade com a documentação
apreendida: muitas das retenções em notas fiscais, recolhimentos e compensações
não foram considerados pela Fiscalização, bem como houve diversos lançamentos
incidentes sobre valores jamais pagos pela empresa ou sobre os quais não incide
obrigação previdenciária ou referentes a pessoas que não prestaram serviços para
a empresa, além de valores incorretamente lançados, bem como lançados em
duplicidade;
– Não pode impugnar especificamente cada lançamento em razão da
inacessibilidade à documentação apreendida;
- O fato do procedimento fiscalizatório ter se dado sobre a documentação apreendida
pela Polícia Federal encontra-se incontroversa, em face das informações prestadas pelo
próprio auditor fiscal nas “informações complementares” do Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal – TEAF;
– O futuro acesso à documentação apreendida e a impugnação individualizada
revelará com clareza tais discrepâncias, oportunidade em que a defesa de mérito
será realizada;
– Requer a liberação/devolução de toda a documentação, materiais e equipamentos
apreendidos para possibilitar a realização da defesa; e ­ A fim de possibilitar o
exercício do contraditório e da ampla defesa, requer o acatamento de futuro
aditamento à defesa apresentada, que será apresentada no prazo legal, tão logo o
Juízo da 3a Vara Criminal da Justiça Federal devolva a documentação apreendida,
o que possibilitará a defesa de mérito propriamente dita.
Da Primeira Diligência
Em 02/05/2006, a Seção do Contencioso Administrativo, da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém, emitiu o Despacho de no 12.401.4/0061/2006, de fls
606/607, solicitando a manifestação da Autoridade Fiscal autuante quanto (i) à
veracidade das alegações da impugnante, (ii) se a documentação de fato estava
apreendida durante o prazo de defesa e/ou se já foi liberada pela Justiça Federal e
(iii) se a empresa não obteve acesso à documentação apreendida.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

Em resposta à solicitação acima, a Autoridade Fiscal autuante emitiu a
Informação Fiscal de fl. 610, datada 23/06/2006, informando, em síntese, que: a)
a empresa apresentou defesa genérica dos fatos, não especificando quais
funcionários que não prestam serviço e nem quais os valores estão em
duplicidade; b) a Polícia Federal apreendeu vários documentos da empresa, mas
não todos; c) os documentos solicitados via TIAD – Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos não foram apreendidos pela Polícia Federal; d) dos
documentos solicitados no TIAD, a empresa deixou de apresentar os documentos
listados no Auto de Infração DEBCAD 35.886.486­0; e) oficiosamente, conversando
com o Delegado da Polícia Federal responsável pela guarda dos documentos, este
afirmou que os documentos apreendidos não foram devolvidos ainda, mas que já
estão à disposição da empresa; e f) não pode afiançar se a empresa teve ou não acesso
aos documentos apreendidos.
Da Segunda Diligência
Em 28/09/2006, a Seção do Contencioso Administrativo da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém emitiu o Despacho de no 12.401.4/0353/2006, de fls.
613/615, encaminhando o presente à Seção de Fiscalização Previdenciária para
que a autoridade fiscal lançadora esclarecesse a razão de ter lançado os valores
correspondentes à remuneração do décimo-terceiro salário na competência 12, ao
invés de na competência 13, bem como para que fosse juntado aos autos cópia do
Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos, ou documento similar,
onde conste a lista dos documentos apreendidos pela Polícia Federal.
Em resposta ao solicitado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
emitiu o Despacho de fls. 623, datado 01/02/2012, reiterando as informações contidas
na Informação Fiscal (fl. 610) acima mencionada e informando que, conforme
consta às fls. 575/576 [fls. 617/620], a documentação apreendida foi devolvida
pela Polícia Federal em 24/08/2007.
Do Aditivo À Impugnação
Consta às fls. 617/618, Carta apresentada pela impugnante, datada 10/09/2007,
informando que recebeu, em 24/08/2007, a documentação anteriormente apreendida
pela Polícia Federal, e requerendo a prorrogação do prazo - pelo menos mais 15
dias - para a apresentação da defesa de mérito.
Da Terceira Diligência
Em 17/07/2013, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
em Belém, emitiu o Despacho de no D0048, de fls. 625/626, encaminhando o
presente à DRF de origem para informar à interessada que lhe estava sendo concedido o
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência do Despacho em questão, para a
apresentação de nova impugnação.
Consta à fl 630, a Comunicação endereçada à defendente, emitida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil, informando da reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para
a apresentação de nova impugnação.
Consta à fl. 641, AR – Aviso de Recebimento dos CORREIOS no qual consta a
ciência da Comunicação retro em 24/09/2013.
Da Solicitação de Cópia do Processo Consta no documento de fl. 633 que, em
09/10/2013, a empresa solicitou e recebeu cópia integral do presente processo.
Da Nova Impugnação
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

Em 24/10/2013, a inconformada apresentou nova impugnação (fls. 643/656),
solicitando que a NFLD em pauta seja julgada improcedente, com base nos seguintes
argumentos:
- Toda a documentação contábil da empresa Impugnante foi apreendida pela
Polícia Federal, ficando integralmente à disposição da fiscalização, tendo ainda a
empresa oferecido suficientes esclarecimentos destinados a comprovar a
regularidade de seu procedimento;
- Demonstra-se por meio dos documentos anexados ao processo no
35166.001822/2005-12 (AI DEBCAD 35.886.487-9 – CFL 68) que o Sr. Auditor
Fiscal foi parcial na análise dos documentos, cometeu erros grosseiros na identificação
dos documentos e na atribuição da qualidade de pagamentos de prestação de
serviços, além de ter falhado no estabelecimento de critérios aceitáveis na análise dos
documentos contábeis;
- A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos
foram considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade
tratavam-se de reembolsos, devoluções de valores despendidos, ajudas de custos,
vales transportes, alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos
(recibos) em anexo;
- Pode-se citar exemplificativamente: das várias "verbas remuneratórias"
consideradas como pagas por fora da GFIP, muitas não se tratam de verbas
remuneratórias, outros sequer são segurados obrigatórios, tais quais verbas pagas, como
exemplos, a título de participação de lucros (fl. 33), abonos de férias (fl. 34), seguro
desemprego (fl. 36), estagiário (fl. 66) etc.
- Diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr. Auditor como tributáveis
englobavam não só parcelas remuneratórias, mas também indenizatórias, à título de
férias indenizadas e aviso prévio indenizado, sobre as quais não incide
contribuição previdenciária;
- A autoridade fiscal considerou como pagamentos de serviços todo recibo "em branco"
encontrado, assim como alguns documentos sequer assinados pelo suposto
recebedor;
- Há diversos "segurados obrigatórios" que foram considerados para fins de
aplicação da multa, como informações não prestadas por intermédio de GFIP,
que, na verdade, não receberam valores por serviços prestados ou não tinham tal
qualidade;
- Situação corriqueira na empresa é o fato de que, como os empregados
costumam realizar trabalhos em outros municípios, familiares vinham receber os
valores em nome dos empregados, havendo o Sr. Auditor muitas vezes considerado tais
familiares como prestadores de serviços autônomos ou considerado os recibos como
outro pagamento, incidindo tributação em dobro, violando a vedação ao bis in iden.
- Abaixo, relacionam-se os diversos documentos que o Sr. Auditor Fiscal considerou
como pagamento de "serviços prestados" quando na verdade tinham outra natureza,
conforme consta de seus respectivos textos:
a) 14 recibos com valores expressos, não preenchidos quanto à sua natureza;
b) 25 recibos de pagamento de "vale transporte";
c) 3 recibos de pagamento de "abono" (verba não salarial);
d) Recibos totalmente em branco, TRCTs não preenchidas e recibos de
pagamento de TRCTs;
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

e) Diversos recibos de pagamento de "ajuda de custo" para custeio de transporte;
f) Diversos recibos de pagamento de "salário família";
g) 01 recibo de pagamento de medicamento (doação);
h) Diversas quitações de TRCTs (todas verbas indenizatórias);
i) Diversos recibos de pagamento de "abono salarial" (não tributável);
j) 04 formulários de Restituição de Fundo de Caixa;
l) Comprovantes de pagamentos não efetuados;
m) Diversos documentos de adiantamento por conta da "indenização";
n) Reembolso de despesas de viagem, alimentação e telefone;
o) Diversos pagamentos de "vale transporte";
p) Diversas transferências de "pensão alimentícia" a terceiros;
q) Diversos pagamentos a terceiros de remuneração de empregados, por
ordem destes;
r) Pagamentos a estagiários; e
s) Diversos pagamentos de Contribuição Previdenciária não computada pelo
Auditor Fiscal.
- Uma vez demonstrada a existência, no relatório resultante do ato fiscalizatório,
de erro material insanável e cristalina parcialidade na análise dos documentos, não
há outra alternativa senão considerar nula a presente NFLD, determinando o seu
arquivamento;
- Conforme se verifica dos autos, os débitos foram consolidados em 06/12/2005,
portanto, os anteriores ao prazo de retroativo de 05 anos, ou seja, anteriores a
06/12/2005, indevidamente incluídos na presente NFLD, encontram-se fulminados
pela decadência, não podendo mais o Estado lançar tais tributos, haja vista a súmula
vinculante n° 8, que trata da inconstitucionalidade do decreto que previa o prazo de 10
anos;
- Não obstante ainda em vigor por ocasião da fiscalização, contudo, já revogada
no momento da análise da presente defesa, portanto devendo ser aplicada nesta
ocasião, constata-se que a multa constante da presente NFLD foi aplicada com
base em legislação já revogada;
- A multa em questão foi aplicada com base no artigo 32 da Lei no 8.212/91,
sendo que o parágrafo 5o, do mesmo artigo, que fundamentava a multa, foi revogado em
2009 - requer a exclusão das multas aplicadas em discordância com a legislação atual;
- Com a revogação do parágrafo 5o que previa a aplicação de multa para o
descumprimento da obrigação acessória em voga, não poderá o decreto continuar
a prever a referida penalidade, eis que não possui autonomia e legitimidade para tanto;
- As sanções devem ser previstas legalmente e interpretadas de forma estrita, a
fim de não gerar injustiças ao contribuinte, já tão penalizado com a alta carga
tributária;
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

- Há que se observar o princípio do benefício ao infrator em face de legislação
superveniente mais favorável, que amolda-se corretamente ao presente caso.
- Diante das razões supra expendidas, não há de subsistir a presente NFLD, visto que a
Impugnante agiu com regularidade nos seus procedimentos, submetendo-se aos
dispositivos legais aplicáveis, devendo, portanto, ser julgada insubsistente a presente
NFLD, determinando-se o seu imediato arquivamento.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente em parte, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida,
assim entendida como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
ABONO SALARIAL.
Integra o salário-de-contribuição previdenciário o valor do abono salarial pago por
liberalidade do empregador, em retribuição ao trabalho, que não se enquadrar na
hipótese de exclusão prevista no Regulamento da Previdência Social.
FÉRIAS.
Os valores pagos a título de férias indenizadas e adiantamento de férias não
integram o salário-de-contribuição.
GRATIFICAÇÃO
Gratificações significam mera liberalidade do empregador, que as oferece a título de
agradecimento ou reconhecimento, o que pressupõe pagamento eventual, não se
admitindo a habitualidade para fins de exclusão do salário-de-contribuição.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Os valores pagos a título de aviso prévio indenizado não integram o
salário-de-contribuição, por força da redação do Regulamento da Previdência
Social vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
ESTAGIÁRIO
Somente se o estagiário tiver prestado serviços em desacordo com a Lei no 6.494/77 ele
será considerado segurado obrigatório da previdência social, na condição de
empregado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento da
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) por meio da Súmula Vinculante no 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de
20/06/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
PROVA.
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que
prospera a exigibilidade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão Recorrido:
DA DECADÊNCIA QUINQUENAL
A impugnante argumenta que o presente crédito encontra-se contaminado pela
ocorrência da decadência qüinqüenal (cinco anos).
A autoridade fiscal lançadora, quando da realização dos lançamentos fiscais, em
razão do disposto no artigo 45 da Lei no 8.212/91 vigente à época, aplicou
corretamente ao tempo dos lançamentos efetuados a decadência decenal (dez anos).
Procede, no entanto, o argumento defensório de que o presente crédito tributário
encontra-se parcialmente extinto pela decadência qüinqüenal (cinco anos), hoje em
vigor, em face da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
decorrente da publicação da Súmula Vinculante no 08, do STF, no Diário de Justiça
e no Diário Oficial da União de 20/06/2008.
Com isso, o prazo para a Receita Federal do Brasil constituir créditos tributários
envolvendo contribuições destinadas à Seguridade Social passou a ser de cinco
anos, contados de acordo com o CTN, art. 173 ou 150, §4o, aplicando-se este último
quando houver recolhimento parcial de contribuições.
Este entendimento se alinha com o contido no Parecer da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN/CAT n.o 1.617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, em 18/08/2008.
Em consulta ao sistema informatizado desta Instituição (PLENUS/AGUIA/CREC),
constatei a existência de recolhimentos parciais no período sob análise, de forma
que, no presente caso, a verificação da decadência deve ser feita aplicando-se o
disposto no artigo 150, §4o, do CTN:
Art. 150 [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifei)
A ciência da presente NFLD deu-se em 13/12/2005. Disso resulta que a parcela
do débito referente ao período de 01/1999 até 11/2000, inclusive, encontra-se
fulminada pela decadência. Esses valores serão excluídos do presente lançamento,
posto que extintos pela decadência (art. 156, V do CTN)
(...)
DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Diante de todo o acima exposto, procedi a revisão dos lançamentos fiscais sob análise,
excluindo deles os valores alcançados pela decadência qüinqüenal, bem como os
valores informados no quadro abaixo.
Valores excluídos com base no ANEXO III (fls. 215/228)
(...)
Após a realização das exclusões dos valores acima indicados, bem como dos
valores alcançados pela decadência qüinqüenal, o montante do crédito tributário
(valor principal mais multa e juros) foi reduzido para R$ 348.905,30 (trezentos e
quarenta e oito mil novecentos e cinco reais e trinta centavos) - valor consolidado para
06/12/2005.
A apuração do montante do crédito tributário retificado acima referido, pode ser
verificada no Discriminativo Analítico de Débito Retificado (DADR), em anexo (fls.
658/706).
(...)
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, notadamente, excluindo dos lançamentos fiscais
os valores informados no quadro acima, retificando assim o valor do crédito tributário
para R$ 348.905,30 (trezentos e quarenta e oito mil novecentos e cinco reais e trinta
centavos) – valor consolidado para 06/12/2005 -, conforme DADR – Discriminativo
Analítico de Débito Retificado, em anexo (fls. 658/706).
Cabe à autoridade administrativa competente, no momento da extinção do crédito
tributário da obrigação principal em questão, observar o cumprimento do preceito
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, nos termos referidos no
tópico “DAS MULTAS”, constante do presente Voto.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 05/03/2014 (fls. 760), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 01/04/2014 (fls. 761 e ss).
Insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – nulidade da autuação face aos erros e imprecisões – assinala que após a
devolução, pela Polícia Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi
devolvida com folhas faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela
Polícia Federal dificultou a defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante;
A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos foram
considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade tratavam-se de
reembolsos, devoluções de valores desprendidos, ajudas de custos, vales transportes e
alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos (recibos).
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

Pode-se citar exemplificativamente: várias "verbas , remuneratórias" consideradas como
pagas por fora da GFIP, muitas não se tratam de verbas remuneratórias, outros sequer
são segurados obrigatórios, tais quais verbas pagas, como exemplos, a título de
participação de lucros, abonos de férias, seguro desemprego, estagiário etc.
Em outras ocasiões, dos diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr.
Auditor como tributáveis, englobava não só parcelas remuneratórias, assim como
indenizatórias, à título de férias indenizados e aviso prévio indenizado, não incidindo
contribuição previdenciária.
2 – a Autoridade Fiscal não explicitou o levantamento dos valores lançados
consignados nos TRCT, de forma a ser nula a autuação;
3 – ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos ;
4 – não há incidência sobre o terço de férias; sobre férias usufruídas e abono de
férias; e sobre abono;
5 –o fornecimento de remédios era isento, deve-se presumir disponibilizado a
todos os empregados;
6 – não há incidência de contribuição previdenciária sobre 13o salário;
7 – a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os
créditos tributários.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Observo que as alegações abaixo relacionadas não constaram da peça de defesa,
de forma a restarem preclusas.
– não há incidência sobre o terço de férias; sobre férias usufruídas e abono de
férias; e sobre abono;
–o fornecimento de remédios era isento, deve-se presumir disponibilizado a todos
os empregados;
– não há incidência de contribuição previdenciária sobre 13o salário;
– a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os
créditos tributários.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Nulidades
O Recorrente pede a declaração de nulidade da autuação, ao fundamento que:
- o lançamento apresenta erros e imprecisões – assinala que após a devolução,
pela Polícia Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi devolvida
com folhas faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela Polícia Federal
dificultou a defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante
- a Autoridade Fiscal não explicitou o levantamento dos valores lançados
consignados nos TRCT, de forma a ser nula a autuação;
– ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
Como bem explicou o Colegiado de Piso:
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso e instruída com as
provas que considera necessárias.
A litigante alega que ocorreu cerceamento do seu direito de defesa.
Reclama que toda a sua documentação contábil fora apreendida pela Polícia Federal e
que, por isso, a sua defesa restou prejudicada.
Diferentemente, a autoridade lançadora informou (doc. de fl. 610) que nem toda a
documentação contábil da empresa fora apreendida pela Polícia Federal e que, da
documentação não apreendida, a empresa, apesar de regularmente intimada,
deixou de apresentar ao Fisco os Livros Diário e Razão do período fiscalizado
(01/1999 a 06/2005) e as notas fiscais emitidas no ano de 1999, do que ensejou
inclusive a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 35.886.486-0 (CFL – 38)
(processo no 35166.001821/2005-78), já julgado administrativamente com decisão
que manteve a autuação pelo seu valor integral.
De qualquer forma, restou superada a alegação de cerceamento do direito de defesa, já
que a interessada teve pleno acesso à documentação apreendida quando da sua
devolução, tendo-lhe sido concedido inclusive novo prazo para apresentação de
impugnação, prazo este aproveitado pela empresa, que apresentou nova defesa, com
vários documentos a ela anexados. Os Livros Diário, Razão e as notas fiscais
continuaram sem ser apresentados.
É de se esclarecer ainda que a defendente tomou ciência de todas as diligências
realizadas quando, em 09/10/2013, solicitou e recebeu cópia integral do processo
administrativo em questão (doc. de fl. 633), após o que lhe foi reaberto o prazo
para apresentação de impugnação, prazo este que foi aproveitado por ela -
apresentou em 24/10/2013 nova impugnação e vários documentos para consubstanciar
seus argumentos -, não havendo que se cogitar portanto de cerceamento do direito de
defesa.
(...)
A irresignada reclama que a autoridade fiscal considerou como pagamentos de
serviços todo recibo e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) “em
branco”, por ela encontrado, assim como alguns documentos sequer assinados pelo
recebedor.
Visando consubstanciar sua alegação, juntou vários recibos “em branco” às fls.
165/179, 183/187, 190/191, 209, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 235, 241 dos autos
do processo no 35166.001822/2005-12 (AI CFL 68 - DEBCAD 35.886.487-9). Alguns
destes recibos contêm apenas a assinatura do recebedor e o valor recebido;
outros, contêm a assinatura, o valor e a data de recebimento do valor; e nenhum
deles contém qualquer referência (esclarecimento) acerca do que se trata o pagamento
efetuado.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

A empresa juntou também, às fls. 210/294 do mesmo processo, vários Termos
de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) “em branco”, contendo apenas a
assinatura do empregado.
Quanto a esta reclamação, faz-se necessário analisar-se primeiramente os
documentos anexados aos autos do presente processo pela autoridade fiscal lançadora.
Da análise atenta dos recibos e TRCT “em branco” e tabelas do cálculo
rescisório juntados aos autos pelo Fisco (fls. 286, 287, 288, 291, 293, 294, 300, 304,
403, 404, 406/413, 414/425), verifica­se que todos eles (recibos e TRCT “em
branco”) estão acompanhados da sua respectiva tabela de cálculo rescisório, elaborada
pela própria empresa, contendo todas as informações necessárias ao lançamento
fiscal, tais como os valores pagos por rubrica na rescisão contratual, data da rescisão
e o nome do empregado.
Assim, resta claro nos autos que, para efetuar os lançamentos em questão, a autoridade
fiscal não se baseou apenas nos recibos ou TRCT em branco, como quer fazer crer a
impugnante, mas certamente nos conjuntos de documentos probatórios (recibo +
TRCT + tabela de cálculo rescisório) da ocorrência dos fatos geradores da
contribuição em questão, especialmente nas tabelas de cálculos, mesmo porque não
seria possível efetuar lançamentos com base apenas em recibos rescisórios ou
TRCT que não trazem a indicação da data da rescisão, já que a competência a que
se referem não está identificada.
O Recorrente não contrapôs-se à fundamentação do R. Acórdão Recorrido. Traz
apenas afirmativas.
Doutro lado, não há qualquer prova nos autos de parcialidade do auditor,
tampouco de que tenha manipulado os dados fiscalizado. O Recorrente alega erros e imprecisões
no lançamento que efetivamente não se verificam.
O Recorrente alega que as diversas autuação decorrentes de mesma ação fiscal
configura verdadeiro “bis in idem”.
Não houve bis in idem decorrente do lançamento.
O bis in idem tributário dá-se quando o mesmo ente tributante edita leis distintas
que estabelecem exigências tributárias também distintas em razão do mesmo fato gerador. Em
regra, a prática é permitida, salvo a previsão dos Art. 154, I e 195, §4o ambos da CF.
Certamente, o Recorrente insurgiu-se contra a penalização por obrigações
principais e acessórias, sem se aperceber que se tratam de infrações distintas.
Portanto, sem razão o Recorrente.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observa da
análise da peça de defesa e decisão de piso. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício
passível de anulação.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Nulidades alegadas
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
O Recorrente assinala que a autuação não conta com liquidez e exigibilidade do
crédito tributário, havendo dúvidas a respeito das rubricas que compõem o seu valor.
Leandro Paulsen (PAULSEN, Leandro, Constituição e código tributário
comentados à luz da doutrina e da jurisprudência – 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017)
examinando a temática liquidez e certeza, assinala que
Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário. Com o surgimento da
relação jurídico-tributária, decorrente da incidência da norma tributária impositiva sobre
o fato gerador, tem-se por existentes o débito e o crédito tributário. Apenas quando
formalizada (documentada) a sua existência e liquidez, porém, é que o Fisco pode opor
o crédito tributário ao contribuinte, dele exigindo o seu cumprimento. Diz-se, então, que
o crédito ganha exigibilidade, no sentido de o Fisco poder agir perante o contribuinte
exigindo-lhe o pagamento. Na hipótese de inadimplemento por parte do contribuinte, o
Fisco pode encaminhar o seu crédito devidamente formalizado e, portanto, exigível,
para inscrição em dívida ativa, de modo a produzir o título executivo extrajudicial que
lhe dará exequibilidade: a certidão de dívida ativa.
– O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição, líquido e
certo e exigível.
Daí, o crédito tributário é líquido e certo e exigível.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração. Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido
processo legal.
Mérito
Por fim, o Recorrente afirma que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
O R. Acórdão Recorrido considerou que:
... a parcela do débito referente ao período de 01/1999 até 11/2000, inclusive,
encontra-se fulminada pela decadência.
(...)
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, notadamente, excluindo dos lançamentos fiscais
os valores informados no quadro acima, retificando assim o valor do crédito tributário
para R$ 348.905,30 (trezentos e quarenta e oito mil novecentos e cinco reais e trinta
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000235/2008-70

centavos) – valor consolidado para 06/12/2005 -, conforme DADR – Discriminativo
Analítico de Débito Retificado, em anexo (fls. 658/706).
Cabe à autoridade administrativa competente, no momento da extinção do crédito
tributário da obrigação principal em questão, observar o cumprimento do preceito
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, nos termos referidos no
tópico “DAS MULTAS”, constante do presente Voto.

O DADR (fls. 658/706) discrimina competências decaídas. Entretanto, face a
declaração de decadência parcial, as parcelas de créditos constituídos de 01/1999 até 11/2000,
inclusive, serão canceladas na cobrança administrativa e/ou judicial, bem como as multas e juros
incidentes sobre os valores lançados com declaração de decadência.
Sem razão, o Recorrente.
Por fim, as decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações
relativas à incidência tributária sobre o terço de férias, férias usufruídas, abonos, fornecimento de
remédios, 13o salário, sobre a alegação de que a GFIP tem presunção relativa, e que não é
documento hábil para levantar os créditos tributários e, na parte conhecida, por negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 801
DF CARF MF
Original